Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO AGRAVADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0701663-41.2018.8.07.0001, determinou, em favor do Agravado, a lavratura do auto de adjudicação dos direitos da Agravante Elza Gondin Teixeira de Castro sobre o imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Considerando o teor da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0744388-77.2020.8.07.0000, expeça-se, em prol do exequente, auto de adjudicação dos direitos que a executada possui sobre o imóvel localizado na QL 10, Conjunto 02, Casa 08, Lago Sul, Brasília/DF. Cumpra-se independentemente de preclusão. Após a expedição do auto, certifique-se a Secretaria acerca da existência de valores depositados no processo. Tudo feito, volte o processo concluso para decisão. Intimem-se as partes e a terceira interessada apenas para ciência.” Nas razões recursais, sustentam as Agravantes que a r. decisão agravada violou o disposto no artigo 876, § 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor depositado pelo Agravado não corresponde à diferença entre o valor do crédito em execução e o de avaliação do bem adjudicado, já que não considerou o montante de R$ 7.499,83 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) bloqueado via BACENJUD e levantado pelo credor em 23.4.2019. Afirmam que a Agravante Mariana Gondim Teixeira de Castro requereu, no prazo legal, a adjudicação do imóvel em igualdade de condições com o Agravado, invocando seu direito de preferência, nos termos do artigo 876, §§ 5o e 6o, do CPC. Alegam que, ao requerer a adjudicação do imóvel, a Agravante Mariana Gondim Teixeira de Castro apresentou pedido subsidiário de remissão da dívida, suscitando, como questão de ordem, que não foi abatido do cálculo atualizado do débito apresentado pelo Agravado o valor de R$ 7.499,83 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) levantado pelo credor em 23.4.2019. Aduzem que foi determinada a lavratura do auto de adjudicação antes da análise da questão de ordem suscitada pela Agravante Mariana Gondim Teixeira de Castro, o que viola o disposto no artigo 877, caput, do CPC. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que estão presentes na espécie os requisitos da concessão da tutela de urgência. Pleiteiam, ainda, a associação dos presentes autos ao Agravo de Instrumento n. 0744388-77.2020.8.07.0000, a fim de evitar decisões colidentes. Ao final, requerem que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 21024261). É o relatório. DECIDO. De logo, ressalto que o afastamento mencionado na certidão Id. 21081764 impede a prevenção da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu para o julgamento do recurso em epígrafe (art. 85 do RITJDFT). Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretendem as Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspensa a r. decisão que determinou a lavratura do auto de adjudicação dos direitos que a Agravante Elza Gondin Teixeira de Castro possui sobre o imóvel localizado na QL 10, Conjunto 2, Casa 08, Lago Sul, Brasília/DF. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Isso porque, embora as Agravantes aleguem que subsiste questão de ordem pendente de análise, relativa ao valor da dívida em execução, não está demonstrado que a Executada impugnou, tempestivamente, os cálculos apresentados pelo Agravado. Com efeito, conforme se infere da leitura das razões recursais Id. 21023908, o argumento de que o valor de R$ 7.499,83 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), levantado pelo credor em 23.4.2019, não foi abatido do cálculo do débito, apenas foi suscitado pela Agravante Mariana Gondim Teixeira de Castro, terceira interessada que somente requereu a adjudicação do bem, após esta ter sido deferida ao credor na decisão Id. 68651124. Assim, em sede de cognição sumária, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 877, caput, do CPC, uma vez que não foi demonstrado que os cálculos apresentados pelo Agravado foram tempestivamente impugnados pela Executada, a Agravante Elza Gondin Teixeira de Castro. Por outro lado, no que tange ao exercício do direto de preferência da Agravante Mariana Gondim Teixeira de Castro, registro que o Agravo de Instrumento n. 0744388-77.2020.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de adjudicação formulado pela terceira interessada (Id. 71551685), foi recebido apenas no efeito devolutivo, de modo que não há óbice ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença n. 0701663-41.2018.8.07.0001 e à consequente lavratura do auto de adjudicação, conforme determinado na r. decisão ora agravada. Desse modo, por não estar evidenciada a plausibilidade do direito alegado, é inviável a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora